Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-20.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000559-20.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000559-20.2015.8.26.0161
Voto no 36.476
Apelação Cível no 1000559-20.2015.8.26.0161 - Voto no 36.476
Comarca: DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1000559-20.2015.8.26.0161)
Apt/Apds: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA; INSS
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Rafael dos Santos Ferreira
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 31.08.2011, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas
118/124, com embargos de declaração rejeitados nas páginas 143/147).
Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o critério
de correção definido com o propósito de substituir o IGD-DI pela Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 até que seja modulada os efeitos
da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
das ADIs 4.425, 4.440, 4.357 e 4.372 (ver páginas 151/155).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000559-20.2015.8.26.0161
Voto no 36.476
Apelação Cível no 1000559-20.2015.8.26.0161 - Voto no 36.476
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas 170/171).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção, após o advento da Lei 11.960/09 e até que sejam modulados
os efeitos da inconstitucionalidade declarada nas ADIs que aponta, da Taxa
Referencial (TR).
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o assunto
em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado
como de repercussão geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade
da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e
definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000559-20.2015.8.26.0161
Voto no 36.476
Apelação Cível no 1000559-20.2015.8.26.0161 - Voto no 36.476
Federal.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 31.08.2011, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 118/124 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator